Tribunal: STF
Processo: ARE 1551603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTAS E APOSENTADOS. EXFERROVIÁRIOS. FEPASA. 1. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada. Prestação de trato sucessivo, aplicando-se por inteiro o entendimento consolidado na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça



    2. Ex-ferroviários, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA pleiteiam complementação de aposentadoria do Estado com fundamento no dissídio coletivo n. 95590/03, que concedeu reajuste de 14% (quatorze por cento). Art. 4º da Lei n.º 9.343/96. Elementos nos autos que não comprovam o descumprimento, por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do determinado no Dissídio Coletivo n. 95590/03.



    3. Precedente desta Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido. Sentença de improcedência mantida, porém com fundamento diverso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º (redação dada pela EC 20/98); 5º, inciso XXXVI; e 7º, incisos IV, V e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As apelantes são exs-ferroviários, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA e buscam, por intermédio da presente ação, a complementação de aposentadoria do Estado com fundamento no dissídio coletivo n. 95590/03, que supostamente os concedeu índice de reajuste de 14% (quatorze por cento).



    Certo é que os empregados das ferrovias paulistas, tiveram as vantagens previdenciária referente à complementação de aposentadoria e pensões contempladas em seus benefícios.



    Acresce, para tanto, que com o advento da Lei Estadual n. 10.410/71, a manutenção, exploração e expansão do sistema das linhas férreas que integravam a Estrada de Ferro Sorocabana S/A, dentre outras, foram atribuídas à FEPASA, conforme unificação, nos termos do Decreto-Lei Federal n.º 2.697/40.



    [...]



    A propósito, com a transferência das ações ordinárias da FEPASA à RFFSA, disciplinada na Lei Estadual n. 9.343/96, o art. 4º, da mesma lei, conservou a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões. Vejamos:



    [...]



    De fácil percepção que os reajustes da complementação de pensões e proventos serão estabelecidos em obediência aos índices e datas e segundo convenção ou dissídio do trabalho, sempre na data base da respectiva categoria de ferroviários.



    Desta feita, conclui-se que os acordos ou convenções coletivas de trabalho ou, ainda, dissídio coletivo, seriam cabíveis aos inativos e pensionistas, conforme preceitua os §2º do art. 4º da Lei Estadual n. 9.343/96.



    Não se ignora, ainda, o decidido nos autos da apelação n. 0011350-37.2012.8.26.0269, rel. Des. Luciana Bresciani, j. 27/11/2015, que salientou a necessidade de observar a categoria paradigma da região sindical em que trabalhava o beneficiário, não mais se admitindo a atração geral e paritária com a CTPM.



    Todavia, a simples menção e apontamento de obrigação de reajuste pelo Dissídio Coletivo 92590/03, como verificado nas peças das apelantes acostadas aos autos, por si só não respalda a concessão do ora pleiteado.



    Alegam, as apelantes, que “a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, como já dito, não cumpriu com o deliberado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho com a aplicação do índice de 14% (catorze por cento) a partir de maio de 2003, DISSÍDIO COLETIVO Nº 92590000-61.2003.5.00.0000, (FLS 45/76)”, no entanto, não apresentam provas robustas que houve, por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o descumprimento do determinado no mencionado Dissídio Coletivo, o que leva crer que o fato constitutivo do direito invocado não restou comprovado, forçando se manter a improcedência da demanda, porém por razão diversa.



    Além desse fator, importante mencionar que as apelantes não apresentaram material de modo a assegurar as informações apresentadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo acerca dos reajustes concedidos, inclusive, acima daqueles 14% (quatorze por cento) postulados. (fls. 399/400 e 543/544).



    Apresentar e validar que o percentual indicado e pleiteado não foi adequadamente suprido com outros reajustes, eventualmente, facilitaria a verificação de eventual defasagem alegada, bem como aferir se houve descumprimento do referido acordo.



    Em síntese conclusiva, os esclarecimentos são frágeis e não permitem a segurança para se aferir existência de prejuízos financeiros decorrentes do alegado pelas apelantes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente